Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPOSIÇÃO SALARIAL ORIUNDA DO PLANO COLLOR. PERCENTUAL DE 84,32%. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO TRANSITÓRIA DE RUBRICA “REP. DFG/DGA”. CARGO EM COMISSÃO.
1. O acórdão executado (ação coletiva no 39376/94), em sua fundamentação, prevê a correção de toda a remuneração auferida à época pelo servidor público, inclusive as respectivas gratificações transitórias.
2. É devida a inclusão da gratificação por cargo em comissão no cálculo da reposição salarial oriunda do Plano Collor.
3. Inexistindo menção expressa quanto à exclusão da rubrica DFG/DGA para o cálculo da reposição salarial, torna-se ofensivo ao princípio da coisa julgada sua dedução da respectiva base de cálculo.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.